Tribunal: STF
Processo: HC 239241
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-23
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro TEODORO SILVA SANTOS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 894.591 /PI. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    Os objetos apreendidos no domicílio do requerente, como a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, a forma como estavam armazenadas e as balanças de precisão, entre outros objetos apreendidos, dão indícios de uma espécie de “maquinaria e apetrechos” típicos de ações especializadas da atividade criminosa, especificamente armazenamento de entorpecentes para serem comercializados. 



    No ponto, merece destaque a variedade e quantidade significativa de drogas apreendidas, conforme Laudo de Exame de Constatação. Foram contabilizados: a) 104 (cento e quatro) comprimidos de cor verdes quadrados, com as inscrições “Ba” e “Br” (dos elementos químicos Bário e Bromo, respectivamente) gravados em baixo relevo, pesando 65,17 g (sessenta e cinco gramas e dezessete centigramas), massa líquida, com resultado positivo para presença de 3,4- Metilenodioxianfetamina - MDA , acondicionados em 01 (um) invólucro plástico; b) 05 (cinco) comprimidos de cor amarela, em formato de cachos de banana, pesando 5,08g (cinco gramas e oito centigramas), massa líquida, com resultado positivo para presença de 3,4- Metilenodioxianfetamina - MDA , acondicionados em 01 (um) invólucro plástico; c) 05 (cinco) comprimidos de cor roxa, em formato redondo, pesando 2,44g (dois gramas e quarenta e quatro centigramas), massa líquida, com resultado positivo para presença de 3,4- Metilenodioxianfetamina - MDA, acondicionados em 01 (um) invólucro plástico; d) 40,12g (quarenta gramas e doze centigramas), massa líquida, de substância pulverizada com aspecto cristalino, de coloração branca amarelada, com resultado positivo para presença de 3,4- Metilenodioxianfetamina - MDA , acondicionados em 05 (cinco) invólucros plásticos; e) 0,89g (oitenta e nove centigramas), massa líquida, de substância pulverizada, de coloração verde, com resultado positivo para presença de 3,4- Metilenodioxianfetamina - MDA , acondicionados em 03 (três) invólucros plásticos; f) 31 (trinta e um) selos (ou “micropontos”), de cores variadas, semelhantes a selos de LSD, pesando 0,45g (quarenta e cinco centigramas), massa líquida, com resultado positivo para a presença de 25B-NBOH, acondicionados em 03 (três) invólucros plásticos, um contendo 16 (dezesseis) unidades, um contendo 9 (nove) unidades e um contendo 6 (seis) unidades; g) 50 (cinquenta) unidades de substância verde, semelhante a sementes (denominadas “Lágrimas de Shiva”), pesando 0,94g (noventa e quatro centigramas), massa líquida, com resultado positivo para a presença de Dietilamida do Ácido Lisérgico - LSD, acondicionados em 02 (dois) invólucros plásticos, um contendo 46 (quarenta e seis) unidades, e outro contendo 04 (quatro) unidades; h) 03 (três) frascos plásticos de cor branca de capacidade de 1L (um litro), contendo a inscrição “COLA PARA ACRÍLICO – S320”, marca Sinteglas, contendo líquido incolor, com resultado positivo para a presença de diclorometano. 



    No caso concreto em análise, a gravidade concreta da conduta deriva da expressão quantitativa e natureza/diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, circunstância que demonstra que o modus operandi empregado pelo agente revela gravidade que ultrapassa o simples juízo de reprovabilidade contido no tipo penal do art. 33, da Lei nº 11.343/06, conforme já explicitado em linhas pretéritas. 



    Tal circunstância importa em reconhecer a gravidade em concreto do delito pelo qual foi presa em flagrante o acusado. Sendo assim, dentro dos critérios de legalidade e proporcionalidade, a segregação cautelar é, no momento, adequada. 



    [...]



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que o Juízo de origem fundamentou a prisão com base na suposta gravidade em concreto de delito, negando, inclusive, cautelares diversas da prisão em face da sua condição médica há mais de 5 (cinco) anos, qual seja, portador de HIV+. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente